Tribunal: TJBA
Processo: 8023509-32.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8023509-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: FLAVIO AURELIO NASCIMENTO ALVES

Advogado(s)
:
VINICIUS SILVA PINHEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06).
ART. 621, DO CPP. ADUZ A PRESENÇA DE NULIDADE PROCESSUAL. SUSCITADA NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR, ATRAINDO A NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SEM RAZÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, AMBOS DA LEI DE DROGAS. IMPOSSBILIDADE.

REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DESARRAZOADO.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Versam os presentes autos sobre Revisão Criminal requerida por
FLAVIO AURELIO NASCIMENTO ALVES
, em face do decisum proferido pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, de Relatoria do Eminente Des. Aliomar Silva Britto que, no bojo da Ação Penal nº 8000269-92.2022.8.05.0105, entendeu pela procedência parcial do pedido formulado pelo Requerente, apenas para relaxar o decreto preventivo proferido na sentença, concedendo ao Apelante o direito de recorrer em liberdade, mediante a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, mantendo, assim, a sua condenação em uma pena definitiva de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas ilícitas).

2.
Informa o Requerente que a presente Revisão Criminal é cabível tendo em vista a presença de nulidade consubstanciada na invasão domiciliar, tendo em vista que
“os policiais adentraram em sua residência sem qualquer permissão ou ordem judicial, onde por sua vez estando portanto as provas devidamente contaminada, preparada, por atos praticados pelos policiais munidos de ilegalidade, onde devem ser afastado por esta Colenda Corte de Justiça com base na teoria da árvore dos frutos envenenados com a o consequente anulação do processo e absolvição.”

2.1
Argumenta também haver nulidade quanto aos depoimentos dos policiais militares, porquanto
“narram ilegalmente o fato sem tirar nem pôr, sem nenhuma diferença nos depoimentos se fazendo, portanto, munido de ilegalidade, conforme preleciona o art., 210 do CPP.”

2.2
Salienta, subsidiariamente, a necessidade da desclassificação do tipo penal pelo qual restou condenado, porquanto restou demonstrado que a conduta do Requente se amolda do tipo penal previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

2.3
Sublinha, em sede de dosimetria, que houve equívoco do Magistrado de origem na primeira fase, ao valorar negativamente a circunstância judicial concernente aos antecedentes, tendo em vista que na época em que fora proferida a decisão ora objurgada, a ação de nº 8004391 51.2022.8.05.0105, citada pelo Juiz a quo, ainda estava em curso, não podendo, assim, segundo a Súmula nº 444, do STJ, ser utilizada como maus antecedentes, de forma que a pena-base deveria ter sido aplicada no mínimo legal, havendo, assim, a necessidade do redimensionamento da pena aplicada, com estabelecimento do regime semiaberto pra início do cumprimento da pena.

II. Questão em discussão

3.
As questões postas em discussão cingem-se em avaliar:

(i)
a validade da prova testemunhal colhida, bem como da busca domiciliar realizada pelos agentes de segurança;

(ii)
a possibilidade de reforma o
decisum
condenatório para desclassificar o crime de tráfico de drogas ilícitas para o delito de porte para consumo próprio;

(iii)
o (des)acerto da sentença primeva na fixação da pena-base.

III. Razões de decidir

4.
Os Recorrentes alegam que as provas colhidas nos presentes autos estão eivadas de nulidade decorrentes de busca domiciliar realizada ao arrepio da lei, consubstanciada em verdadeira invasão de domicílio, porquanto os policiais não possuíam mandado judicial autorizador da busca e apreensão domiciliar, somado ao fato de que os depoimentos das testemunhas de acusação se mostram idênticos.

5.
De pronto, destaque-se que não merece guarida a alegada nulidade no que diz respeito aos depoimentos das testemunhas de acusação, tendo em vista que de uma simples leitura da sentença proferida nos autos de origem denota-se que o Juízo primevo analisou os depoimentos dos policiais militares prestados na audiência de instrução, sob o crivo do contraditório, mostrando-se a prova testemunhal apta a figurar como meio de prova do decisum proferido.

6.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da inviolabilidade de domicílio, constando do art. 5º, XI, da Constituição Federal, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

6.1
O direito à inviolabilidade de domicílio, assim como os demais direitos previstos na Constituição Federal, não é absoluto, atraindo a necessidade de uma convivência harmônica, por meio de uma ponderação entre uns e outros, razão pela qual o próprio texto constitucional traz em seu bojo exceções à inviolabilidade domiciliar, destacando as ressalvas do flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

6.2
In casu
, conforme denotado pelo Acórdão de id 405709848, a busca domiciliar realizada, ao contrário do que quere fazer crer a Defesa, não se deu ao arrepio da lei, sendo que a validade na colheita da prova em comento pode ser constatada por meio dos depoimentos convergentes das testemunhas, não havendo, portanto, como prosperar a tese de nulidade.

6.3
Saliente-se que os depoimentos de policiais possuem valor probatório, sendo aptos a fundamentar o édito condenatório, haja vista não existir elementos nos autos que permitam desqualificá-los. Nesse sentido, vale colacionar lapidar acórdão do Supremo Tribunal Federal, da lavra do Eminente Ministro Celso de Mello no HC 73.518-5/SP:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.”
Na mesma esteira eis o entendimento do STJ:
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.”
(AgRg no HC 672.359/SP).

7.
Na exordial da Revisão Criminal, insiste o requerente na tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas ilícito para o delito de porte de drogas ilícitas para consumo próprio, sob o manto de que
“(...) restou provado que a droga apreendida era destinada ao uso em decorrência da sua pouca quantidade de 58 gramas de maconha e 08,30 gramas de cocaína (...).”

7.1
Nesta linha de intelecção, calha à fiveleta colacionar trecho da decisão proferida pelo Relator, ao afastar o pleito desclassificatório. Veja-se:
“(...) o art. 33 da Lei 11.343/06 prevê 18 verbos em que a prática de qualquer uma das ações ali elencadas configura o delito de tráfico. In casu, mesmo que seja usuário de drogas, tal condição não afasta a traficância, restando incontroverso que as circunstâncias em que as drogas foram encontradas, a diversidade e a forma de acondicionamento, bem como a apreensão de certa quantia em dinheiro indicam a sua destinação ao tráfico e não ao uso pessoal do Apelante, sendo, portanto, incabível a pleiteada desclassificação. A mera alegação de ser o Apelante dependente químico, desprovida de prova no sentido, desautoriza a desclassificação dos fatos para o delito mais brando, previsto no artigo 28 da referida lei. Diante das circunstâncias de sua prisão, bem como, pelo conjunto probatório carreado aos autos, vislumbra-se que o Apelante não é mero usuário de drogas, conforme o testemunho dos policiais que realizaram o flagrante, não sendo possível a desclassificação do crime de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. (...).”

7.
2 Compreende-se que esse instrumento processual possui finalidades específicas, as quais não estão evidenciadas no presente caso, mormente a inexistência de contrariedade na decisão condenatória ao texto expresso da lei penal ou à prova constante nos autos, sendo certo que todas as teses da defesa foram exaustivamente tratadas com maestria na decisão combatida, restando caracterizada a mera pretensão do Revisionando de rediscutir matéria de defesa já examinada e exaurida na decisão que se pretende rever.

8.
O Revisionando insurge-se, ainda, quanto à dosimetria da pena, destacando a necessidade de decote da valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, porquanto a ação de nº 8004391 51.2022.8.05.0105, levada em consideração pelo Juízo primevo, ainda estava em curso, e considerá-la para fins de contatação de maus antecedentes vai de encontro ao quanto previsto no entendimento sumular nº 444, do STJ.

8.1
Sem maiores discussões, analisando-se o
decisum
condenatório percebe-se que não assiste razão ao Requerente, uma vez que o Magistrado sentenciante não valorou negativamente os antecedentes do Sentenciado na primeira fase da dosimetria da pena, sendo que a majoração da pena-base se deu, em verdade, em decorrência da quantidade e diversidade das drogas ilícitas encontradas.

9.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, presentada pela eminente Procuradora
da ilustre Procuradora Cleusa Boyda de Andrade
, pela improcedência da presente Ação Revisional (id
82011254
).

IV. Dispositivo

10. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº
8023509-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como requerente
FLAVIO AURELIO NASCIMENTO ALVES

e requerido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE
a presente Revisão Criminal
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça